Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713294-74.2021.8.07.0001 APELANTE: JAIDER RIBEIRO DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Observada a tese jurídica fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.015, ao apelante-autor para trazer aos autos, em cinco dias, documento comprobatório da data exata do saque do seu saldo do Pasep. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora